Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701819-40.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA RECORRIDOS: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, MARCO TULIO COUTO COUTINHO, MARCIO FERREIRA DO PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ÁREA EMBARGADA PELO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A venda ou promessa de compra e venda de parcela de loteamento irregular é proibida nos termos do artigo 37 da Lei número 6.766/1979, situação que acarreta a nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante. Entretanto, tal pedido não consta na Exordial apresentada. 2. Não há como obrigar a parte a entregar o empreendimento com todas as obras realizadas, nos termos das cláusulas contratuais, tendo em vista que a obra foi embargada pelo poder público. 3. A situação vivenciada pela apelante pode ter lhe causado aborrecimentos, mas não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de Danos Morais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 336, 350, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor; 37 e 38, ambos da Lei 6.766/1979, sustentando, em síntese, que o condomínio não foi entregue até o presente momento, o que configura descumprimento contratual por parte da recorrida. Assevera que os documentos apresentados não comprovam a entrega do condomínio em sua totalidade. Assevera que não sendo a recorrida proprietária do loteamento, por tratar de loteamento irregular, não tem direito de exigir que a recorrente continue arcando com os pagamentos mensais, ainda mais pelo fato do empreendimento sequer ter sido entregue. Acrescenta que adquiriu o lote de boa-fé, honrando rigorosamente com os pagamentos mensais, mas poderá responder civilmente e criminalmente por algo que não contribuiu, por culpa exclusiva da recorrida, sendo pertinente o pedido de indenização por danos morais; b) artigo 85, §11, do CPC, defendendo que a recorrida foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com as despesas processuais, em observação ao princípio da causalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 336, 350, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor; 37 e 38, ambos da Lei 6.766/1979. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se verifica no relatório emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás – SEMAD (ID 28331501), a área encontra-se embargada. Vejamos: “foi verificado a instalação de loteamento sem o devido licenciamento ambiental, bem como interferência em APP para abertura de acesso ao lago. Sendo assim, foi lavrado em nome da INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA ME, CNPJ 14.665.085/0001-31, os seguintes autos: Auto de Infração No 6012 Série-B, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela intervenção em área inferior a 01 hectare em APP para abertura de acesso ao lago; R$ 100.000,00 (cem mil reais) por instalar loteamento sem o devido licenciamento ambiental emitido pelo órgão competente, nos imóveis rurais denominados Fazenda Lagoinha Gleba A e Gleba B, no município de Santo Antônio do Descoberto, denominado Recanto do Pescador I, em área aproximada de 199 hectares no entorno da coordenada UTM (WGS 84) 22K 792216 – 8205270. Termo de Embargo No 002243 Série – A referente ao embargo do loteamento instalado sem o devido licenciamento ambiental e de área desmatada sem o devido licenciamento ambiental para abertura de acesso ao lago." Diante disso, não há como obrigar o apelado a entregar à apelante o empreendimento com todas as obras realizadas, nos termos da cláusula 8 e seguintes do contrato (ID 28331495), tendo em vista que a obra foi embargada pelo poder público, ou seja, o apelado está proibido de executar qualquer tipo de edificação no local. Demais, no que pese os argumentos da apelante em relação ao descumprimento contratual, verifica-se que o apelado já executou as seguintes obras no empreendimento: a) reforma da piscina; b) perfuração de dois poços artesianos, instalação de duas bombas e duas caixas d’água; c) poste de energia elétrica na guarita; d) aquisição e colocação de iluminação na área da guarita; e) aquisição e instalação de placas no condomínio; f) aquisição e instalação de manilhas e caixas de captação de águas pluviais (ID 29712418). Em face do exposto, não há se falar em incidência de multa por descumprimento contratual, nos termos da cláusula 24 do contrato entabulado. Vale ressaltar que a venda ou promessa de compra e venda de parcela de loteamento irregular é proibida nos termos do artigo 37 da Lei no 6.766/1979, situação que acarreta a nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante. Entretanto, tal pedido não consta na Exordial apresentada. Em relação ao pleito de compensação por dano moral, também não assiste razão à apelante. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos, a saber: ação ou omissão do agente, dano e nexo de causalidade. Independentemente de a responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, havendo um dano a reparar, causado pela ofensa aos direitos da personalidade, caracterizada está o direito à indenização por danos morais. Contudo, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. A Honra, quanto ao aspecto subjetivo, diz respeito a como a pessoa se vê, se enxerga, após a prática do eventual ato lesivo. A Honra, quanto ao seu aspecto objetivo, diz respeito como a pessoa é vista pela Sociedade, após a suposta prática do ato lesivo. Somente existirá direito a indenização por danos morais, se houver um dano a ser reparado. No caso em tela, resta evidente que o fato de a apelante ficar impedida de executar obras no terreno adquirido lhe causou aborrecimentos, mas, frisa-se, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais. (ID 32391261). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §11, do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não deve subir o recurso no que diz respeito ao apontado dissídio pretoriano, pois, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Além disso, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023